Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. REGIME. RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. DETENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUÇÃO DESTA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I - Tratando-se de sanções de naturezas diversas (reclusão e detenção), serão analisados individualmente o regime adequado e a possibilidade de substituição por privativa de liberdade ou sursis.
II - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário e com todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, o regime para o início da expiação será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
III - A pena de detenção fixada em 1 (um) ano, para o mesmo agente, deverá ser cumprida no regime aberto, a teor do art. 33, § 2o, “c”, do CP, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, para viabilizar eventual cumprimento simultâneo das sanções.
IV - Recurso conhecido e provido.